Tribunal: TJPA
Processo: 0806994-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806994-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: REGINA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA AFASTADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.

4. No casos dos autos, a oposição dos aclaratórios não configurou abuso no direito de recorrer, vez que trouxe argumentos relevantes, dignos de apreciação parte do juízo a quo com relação à aplicação dos valores para perícia em processos de DPVAT estabelecidos em convênio estabelecido firmado com este Tribunal.

5. Agra
vo de Instrumento conhecido e provido para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais) e afasto a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por não ter sido demonstrado o caráter protelatórios dos Embargos de Declaração. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍ
DER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de cobrança da diferença do seguro obrigatório DPVAT (proc. nº 0810401-41.2019.8.14.0051), ajuizada por REGINA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA em face do ora recorrente.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a decisão anterior que arbitrou os honorários periciais em 02 (dois) salários mínimos e fixando multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com a seguinte parte dispositiva

“Diante do exposto, inexistindo contradição, conheço dos embargos, mas os rejeito em sua integralidade. Em consequência, CONDENO o embargante/requerido ao pagamento de 1% do valor da causa ao embargado na forma prevista em lei, observando que a reiteração de tal artifício elevará a multa ao patamar de 10% sobre o valor da causa, conforme reza o aludido dispositivo do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

O agravante requer em suas razões de recurso (ID 3318845) que a decisão seja reformada para reduzir os honorários do perito para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); aduz que o valor indicado pelo juízo é exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; alega que a decisão
“desconsiderou por completo a existência do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT, o qual estava em plena vigência quando da publicação do arbitramento, o qual determina que os honorários periciais devem ser fixados no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) para perícias avulsas e de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) quando se tratar de pauta concentrada ou mutirão de perícia”
. Além disso, pugna pela exclusão da multa arbitrada na origem, pois os embargos de declaração não foram meramente protelatórios. Roga, a concessão de efeito suspensivo ativo e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 3337474, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Certidão da secretaria atestando a ausência de contrarrazões da parte agravada (ID 3482299).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Recurso tempestivo e preparado. Desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança, na qual a autora da ação, ora agravada, pretende receber seguro obrigatório DPVAT no valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título da invalidez que o acidente lhe acometeu, bem como a quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pela cobertura das despesas médicas realizadas, além de dano moral, considerando a negativa por parte da seguradora.

Deferida a realização de perícia médica requerida pela ora agravante com o intuito de especificar o grau da lesão sofrida pela autora da ação, o Juízo de origem nomeou profissional para a sua realização e arbitrou os seus honorários em 2 salários mínimos. Contra essa decisão a ora agravante opôs embargos de declaração, tendo juízo de origem proferido a decisão em discussão.

Com relação as perícias médicas para instruir ações de cobrança do seguro DPVAT, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem, a decisão que fixou os honorários periciais, decidiu por estipular o valor da perícia em 2 salários mínimos, atento
“à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré”
, não se aplicando
“ao caso vertente o convênio administrativo citado pela ré”.

Ao meu sentir, embora o Termo de Cooperação Técnica não pareça ter força cogente a vincular os magistrados, verifico que na decisão ora atacada, Ao meu sentir, tal justificativa não é idônea e é por demais genérica para deixar de aplicar o valor estabelecido no termo de cooperação entre a administração deste Tribunal e a seguradora.

Importante ressaltar que no feito que originou o presente recurso, o perito designado pelo juízo sequer chegou a ser consultado sobre a possibilidade de aceitar o valor previsto no mencionado convênio.

Registre-se que o objetivo do acordo firmado é auxiliar na efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, simplificando e uniformizando procedimento necessário para o deslinde das ações envolvendo cobrança de DPVAT. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no Temo de Cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto, especialmente pelo fato do convênio ainda estar em vigor.

Ademais, a perícia a ser realizada não demanda maior complexidade, além de exames clínicos a estabelecer o grau das lesões suportadas pela parte.

Note-se ainda, como bem ressaltado pelo Eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ao proferir voto no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento n.º 0000412-26.2013.8.14.0028:
“o expert está incumbido de múnus público, não podendo o serviço ser remunerado da mesma forma a qual receberia pela realização do trabalho na iniciativa privada, devendo ser-lhe atribuído um valor justo, sem onerar excessivamente a parte”
.

Por fim, com relação à multa imposta não verifico que a oposição dos aclaratórios tenha configurado abuso no direito de recorrer, vez que trouxe argumentos relevantes, dignos de apreciação parte do juízo
a quo
com relação à aplicação dos valores para perícia em processos de DPVAT estabelecidos em convênio estabelecido firmado com este Tribunal, não tendo, a meu ver, a o ora agravante agido com fins protelatórios, razão pela qual a multa deve ser afastada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais) e afasto a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por não ter sido demonstrado o caráter protelatórios dos embargos de declaração.

É voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/01/2022